Tribunal: TJES
Processo: 5000191-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-79.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS
RECORRIDO: AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000191-79.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS

RECORRIDO: AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO, MARIA CRISTINA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL (GÁS CANALIZADO). TROCA DE FORNECEDORA EM CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA APENAS AO SÍNDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA INDIVIDUAL DOS CONDÔMINOS, EM ESPECIAL DOS AUTORES, IDOSOS E COM DOENÇAS CRÔNICAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR) ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 para cada Autor. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação visando indenização por danos morais em face da Companhia de Gás do Espírito Santo – ES Gás alegando que tiveram o fornecimento de gás suspenso em 18/12/2024, sem aviso prévio individual, após a troca da empresa fornecedora no condomínio Ed. Franceville. Sustentam que, ao contrário de outros moradores, não foram notificados sobre a necessidade de recadastramento, o que comprometeu sua alimentação e saúde, tendo o serviço sido restabelecido apenas em 20/12/2024, após idas à fornecedora e apresentação de documentos médicos. Pleitearam: indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se a suspensão do fornecimento de gás ao apartamento dos Autores, entre 18 e 20/12/2024, decorreu de falha da ES GÁS na comunicação/aviso prévio aos consumidores, ou se, ao contrário, a notificação encaminhada ao condomínio (síndico) foi suficiente e a interrupção seria consequência exclusiva da inércia dos próprios Autores, afastando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, cabe ressaltar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço essencial (art. 14) e à inversão do ônus da prova em favor dos consumidores hipossuficientes. É incontroverso que houve interrupção do fornecimento de gás à unidade dos autores entre os dias 18 e 20/12/2024, em contexto de mudança da empresa responsável pelo fornecimento no condomínio.

(5). A concessionária afirma ter enviado, em 09/12/2024, carta de notificação ao síndico do Ed. Franceville, listando as unidades que deveriam proceder à atualização cadastral até 13/12/2024, incluindo o apartamento 408, de titularidade dos Autores, pretendendo com isso, afastar qualquer falha, imputando exclusivamente aos consumidores (ou ao condomínio) a responsabilidade pela suspensão.

(6). Todavia, como bem salientado pela r. sentença, não há nos autos prova de que os Autores tenham sido, de fato, formalmente cientificados da necessidade de recadastramento e das consequências de sua inobservância, tampouco se demonstrou se e como a notificação juntada aos autos foi enviada ao síndico do condomínio, não restando demonstrada comunicação clara, eficaz e individualizada.

(7). Nesse sentido, a mera apresentação de comunicação genérica supostamente remetida à administração condominial, sem comprovação de que a informação foi repassada ao síndico ou aos destinatários finais, não é suficiente, por si só, para exonerar a concessionária de seu dever de informação e de cautela na suspensão de serviço essencial.

(8). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à falha deflagrada no presente caso, entendendo, por isso, configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorridos (haja vista a indisponibilização prolongada de serviço essencial ao cotidiano), sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do presente caso, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A simples apresentação de comunicação genérica, sem comprovação de efetivo encaminhamento ao síndico/administração condominial, tampouco de efetiva ciência individual dos condôminos sobre a necessidade de recadastramento e o risco de corte, não afasta a responsabilidade da concessionária pela interrupção de serviço essencial. 2. A suspensão do fornecimento de gás, serviço essencial, em unidade habitada por consumidores idosos e portadores de doenças crônicas, sem aviso prévio adequado, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)